Tribunal: TJDFT
Processo: 0035310-38.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0035310-38.2013.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIA LELES RIBEIRO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de extinção da punibilidade em razão da prescrição, formulado pela Defesa da ré Claudia Leles Ribeiro Alves. Sustenta a Defesa que, considerando a pena aplicada – 02 (dois) anos para cada um dos crimes –, e o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, lapso temporal que foi alcançado desde a publicação da sentença condenatória até os dias atuais. Parecer da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Marta Eliana de Oliveira, pelo indeferimento do pedido (ID 27710626). É o relatório. Decido. O pedido da ré não comporta deferimento. Para se chegar a tal conclusão, faz-se necessário discorrer sobre os eventos ocorridos no curso do processo. Na espécie, processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva e condenou a ré como incursa nas sanções do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90 (sonegação fiscal), por onze vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), às penas de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. Foi deferido à ré o direito de recorrer em liberdade (ID 14814343). Tal sentença foi objeto de recurso apenas defensivo, sendo que, por ocasião de seu julgamento, a Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, por maioria, declarou de ofício a nulidade do processo ab initio (Acórdão 1107942, 20130310358636APR, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: 95/134) (ID 14814365). Contra o aludido acórdão, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs recurso extraordinário (ID 14814367). A Presidência deste Tribunal de Justiça, verificando que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.055.941/SP, já havia reconhecido a repercussão geral da controvérsia trazida no recurso extraordinário interposto nos autos, determinou o sobrestamento do recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 14814373). Julgado o Recurso Extraordinário tido por paradigma (ID 23197446), o Presidente deste Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para que fossem novamente apreciados, tendo em vista a suposta desconformidade entre o acórdão recorrido extraordinariamente e o acórdão paradigma, tudo na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 23227550). Julgado novamente o recurso de apelação, a Segunda Turma Criminal deste Tribunal, de forma unânime, alterou o acórdão anterior, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento para, mantida a condenação da ré nos termos da sentença, reduzir a pena, nos termos da seguinte ementa (ID 27004802): “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PROCLAMADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE AB INITIO DA AÇÃO PENAL. ILICITUDE DOS ELEMENTOS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 1.055.941/SP, COM REPERCUSSÃO GERAL, EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA CRIMINAL. NOVO JULGAMENTO. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DE PERSECUÇÃO PENAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR A NULIDADE ANTERIORMENTE DECLARADA E ANALISAR A MATÉRIA CONSTANTE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, o Tribunal de origem deve reexaminar o processo em que existe recurso especial ou extraordinário sobrestado, caso o entendimento impugnado esteja em descompasso com a orientação firmada pelo tribunal superior no julgamento do recurso que justificou o sobrestamento. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 1.055.941/SP, proferido na sistemática da repercussão geral, fixou as teses de que ‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios’. 3. O fornecimento de informações das instituições financeiras ao Fisco não acarreta qualquer violação a sigilo bancário, pois os dados são, na verdade, transferidos entre polos (instituição financeira e Estado) que possuem o dever de guardar o sigilo bancário (vide RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016). 4. Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, o Fisco pode, independentemente de autorização judicial, compartilhar com o Ministério Público, desde que resguardado o sigilo, para fins de persecução penal, os documentos que, obtidos de instituições financeiras, informem a suposta ocorrência de crime. 5. Na espécie, não há nulidade a ser proclamada em decorrência da quebra de sigilo fiscal. 6. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas, sendo que, in casu, tendo sido a acusada condenada pela prática de 11 (onze) crimes, não se verifica ausência de fundamentação na majoração da pena de um deles, para fins de unificação da pena, na fração de 2/3 (dois terços). 7. É de ser afastada a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, por se tratar de fundamentação inidônea, uma vez que leva em consideração a mesma circunstância que supedaneou a aplicação da continuidade delitiva (quantidade de crimes ao longo do tempo). 8. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e alegando outras teses defensivas, merece que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida em seu favor. 9. Recurso reexaminado, nos termos do artigo 1.040, inciso II, e do artigo 1.041, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, com alteração do acórdão, de modo a conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento para, mantida a condenação da ré como incursa nas penas do crime previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990 (sonegação fiscal), por onze vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), reduzir a sua pena-base ao mínimo legal, após afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à culpabilidade, bem como reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo-lhe a pena, ao final, de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a sua substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da VEPEMA.” (Acórdão 1350949, 00353103820138070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal acórdão restou irrecorrido para o Ministério Público (ID 27178323). Do quanto exposto, a pena a regular o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é aquela estabelecida no acórdão – 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação a cada um dos crimes –, ou seja, sem ser considerada a exasperação da pena por força da continuidade delitiva, nos termos do artigo 119 do Código Penal[1] e da Súmula no 497 do Supremo Tribunal Federal[2]. A pretensão punitiva do Estado, em relação a tais crimes, portanto, prescreve pelo decurso do prazo de 04 (quatro) anos, consoante o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal[3]. Sustenta a Defesa que houve o transcurso do prazo prescricional desde a data da publicação da sentença condenatória até a data em que formulado o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva sem que tenham ocorrido causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Ocorre, todavia, que, diferentemente do quanto alegado pela Defesa, a pretensão punitiva do Estado não se encontra fulminada pela prescrição. In casu, os fatos descritos na inicial ocorreram nos meses de janeiro a novembro de 2010, a denúncia foi recebida em 04/08/2015 (ID 14814086), a sentença condenatória foi publicada em 04/11/2016 (ID 14814344) e o acórdão confirmatório da condenação é datado de 01/07/2021 (ID 27004802). Cumpre frisar que, tendo os fatos ocorridos em continuidade delitiva entre os meses de janeiro e novembro de 2010, aplica-se-lhes a Lei no 12.234/2010, que alterou a redação do artigo 110, § 1o, do Código Penal, preceituando que “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”, a qual, a despeito de constituir lex gravior vigente a partir de 05 de maio de 2010, aplica-se à totalidade dos fatos, inclusive aos que lhe são anteriores, nos termos da Súmula no 711 do Supremo Tribunal Federal[4]. Portanto, a verificação da ocorrência da prescrição por força da pena em concreto, na espécie, deve ocorrer a partir do recebimento da denúncia. Nota-se, pois, que, entre o recebimento da denúncia (04/08/2015) e a publicação da sentença (04/11/2016), não houve o decurso do prazo de 04 (quatro) anos. O marco interruptivo da prescrição posterior à publicação da sentença condenatória é o acórdão condenatório (ou confirmatório da condenação). Aqui, cabe o registro, ficou consignado, no julgamento do Habeas Corpus no 176.463 pelo Supremo Tribunal Federal (Acórdão publicado no DJe em 10/09/2020), que o instituto da prescrição está vinculado à inércia do Estado e que, no caso da confirmação da condenação, verifica-se a atuação do Tribunal, ou seja, “o pleno exercício da jurisdição penal”. Ademais, acrescenta que o Código Penal não faz distinção entre o acórdão condenatório inicial ou confirmatório da condenação, sendo que este último “configura formal e materialmente como ato condenatório”, portanto, apto a interromper da prescrição punitiva. Confira-se a ementa deste precedente, verbis: “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020) (grifo nosso). Resta, portanto, analisar se, entre a data da publicação da sentença (04/11/2016) e a data do julgamento da apelação criminal que ensejou o acórdão condenatório (confirmatório da condenação, com redução de pena) (1o/07/2021), houve o transcurso do prazo prescricional de quatro anos. Não obstante entre a data da publicação da sentença e a data do acórdão confirmatório da condenação haja decorrido mais de quatro anos, é certo que durante parte desse período o decurso do prazo prescricional esteve suspenso. Com efeito, tal como já mencionado, a Defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, ocasião em que foi declarada, de ofício, a nulidade do processo ab initio. Contra referido acórdão, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs recurso extraordinário (ID 14814367), que foi sobrestado no âmbito deste Tribunal de Justiça em razão de a matéria nele versada ter sido objeto de reconhecimento de repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no 1.055.941/SP). O sobrestamento do recurso, tal como realizado no âmbito deste Tribunal de Justiça, contudo, não suspende a fluência do prazo prescricional. Nada obstante, o decurso do prazo prescricional na espécie esteve suspenso por força de decisão proferida pelo eminente Relator do Recurso Extraordinário no 1.055.941/SP, ocasião em que se determinou a suspensão das ações penais que versassem sobre a mesma matéria. A esse respeito, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no bojo da Questão de Ordem na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 966.577/RS, decidiu: a) o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional não acarreta, automaticamente, a suspensão das ações penais atinentes à mesma matéria, tratando-se de discricionariedade do Relator do recurso extraordinário paradigma; b) a decisão que, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determina a suspensão do andamento de ações penais por força da sistemática da repercussão geral, suspende também o decurso do prazo prescricional até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma. Por oportuno, trago à colação a Ementa do Julgado: “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5o, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. Aplica-se o §5o do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. 4. A suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida. 5. A interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP funda-se nos postulados da unidade e concordância prática das normas constitucionais, isso porque o legislador, ao impor a suspensão dos processos sem instituir, simultaneamente, a suspensão dos prazos prescricionais, cria o risco de erigir sistema processual que vulnera a eficácia normativa e aplicabilidade imediata de princípios constitucionais. 6. O sobrestamento de processo criminal, sem previsão legal de suspensão do prazo prescricional, impede o exercício da pretensão punitiva pelo Ministério Público e gera desequilíbrio entre as partes, ferindo prerrogativa institucional do Parquet e o postulado da paridade de armas, violando os princípios do contraditório e do due process of law. 7. O princípio da proporcionalidade opera tanto na esfera de proteção contra excessos estatais quanto na proibição de proteção deficiente; in casu, flagrantemente violado pelo obstáculo intransponível à proteção de direitos fundamentais da sociedade de impor a sua ordem penal. 8. A interpretação conforme à Constituição, segundo os limites reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encontra-se preservada, uma vez que a exegese proposta não implica violação à expressão literal do texto infraconstitucional, tampouco, à vontade do legislador, considerando a opção legislativa que previu todas as hipóteses de suspensão da prescrição da pretensão punitiva previstas no ordenamento jurídico nacional, qual seja, a superveniência de fato impeditivo da atuação do Estado-acusador. 9. O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente. 10. Em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5o, do CPC, poderá o juízo de piso, a partir de aplicação analógica do disposto no art. 92, caput, do CPP, autorizar, no curso da suspensão, a produção de provas e atos de natureza urgente. 11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal.” (RE 966177 RG-QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) Vale frisar que o fundamento utilizado, quando do julgamento da Questão de Ordem na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 966.577/RS, para a suspensão do decurso do prazo prescricional quando da suspensão das ações penais por força do disposto do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, foi a interpretação conforme a Constituição do artigo 116, inciso I, do Código Penal, já que “se a ação penal foi ajuizada a tempo e não abarcada por nenhuma hipótese caracterizadora de inércia, questões estranhas ao processo e que impeçam o seu fluxo regular devem acarretar também a paralisação do prazo prescricional, sob pena de quebra da organicidade do sistema jurídico”, emanando-se a conclusão no sentido de que “a suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida, considerando que a resolução da questão concernente à repercussão geral é, também, prejudicial ao reconhecimento do crime cogitado na ação penal sobrestada” (trechos do Voto do eminente Relator, Ministro Luiz Fux, no bojo da Questão de Ordem na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 966.577/RS). E, no caso concreto, no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.055.941/SP, o eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, após ser reconhecida a repercussão geral da matéria ali discutida (a mesma dos presentes autos) em 13/04/2018, determinou, em 15/07/2019, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, “a suspensão do processamento de todos os processos judiciais em andamento, que tramitem no território nacional e versem sobre o Tema 990 da Gestão por Temas da Repercussão Geral”. Aplicando-se, pois, ao caso em análise, o entendimento do Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 966.577/RS, tem-se que a suspensão do decurso do prazo prescricional, na espécie, teve por termo inicial o dia 15/07/2019 (data que o eminente Relator do Recurso Extraordinário no 1.055.941/SP, Ministro Dias Toffoli, suspendeu, com fundamento no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, ações penais que versassem sobre a matéria do Tema de Repercussão Geral no 990). Em relação ao termo final da suspensão, faz-se necessário, mais uma vez, socorrer-se do disposto no artigo 116, inciso I, do Código Penal, dispositivo legal sobre o qual recaiu a interpretação conforme a Constituição realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 966.577/RS. Nesse contexto, segundo a lição doutrinária do renomado doutrinador Cleber Masson[5], a suspensão do prazo prescricional por força do disposto no artigo 116, inciso I, do Código Penal tem por termo final a data do despacho que, no curso da ação penal, determina o prosseguimento do feito. Confira-se: “[...] – Inciso I – Enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime: Trata-se da questão prejudicial ainda não resolvida em outro processo. Questão prejudicial é a que influencia na tipicidade da conduta, ou seja, aquela cuja solução é fundamental para a existência do crime e, consequentemente, para o julgamento do mérito da ação penal. As questões prejudiciais estão previstas nos arts. 92 (relativas ao estado civil das pessoas) e 93 (atinentes a questões diversas) do CPP. O juiz criminal, geralmente, possui jurisdição para decidir qualquer questão, salvo a inerente ao estado civil das pessoas, caso em que a ação penal será obrigatoriamente suspensa até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil (art. 92 do CPP). Destarte, o termo inicial da suspensão da prescrição é o despacho que suspende a ação penal, e o termo final é o despacho que determina a retomada do seu trâmite. [...]” (grifos nossos) In casu, após o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.055.941/SP, a ação penal ora em curso teve prosseguimento por despacho do eminente Presidente deste Tribunal de Justiça proferido em 10/02/2021, ocasião em que se determinou o retorno dos autos à Segunda Turma Criminal para que fossem novamente apreciados, tendo em vista a suposta desconformidade entre o acórdão recorrido extraordinariamente e o acórdão paradigma, tudo na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 23227550). Desse modo, verifica-se que, entre as datas da publicação da sentença condenatória (04/11/2016) e do acórdão confirmatório da condenação (01/07/2021), descontado o período no qual o prazo prescricional ficou suspenso (15/07/2019 a 09/02/2021), não houve o transcurso do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, não se verificando, portanto, a prescrição da pretensão punitiva. Assim, é inviável o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição. Publique-se. Intimem-se. [1] Artigo 119 do Código Penal: “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.” [2] Súmula no 497 do STF: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.” [3] “Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não exceda a dois [...]” [4] Súmula no 711 do STF: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.” [5] MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 594. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador